Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705408-14.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI APELADO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME D E S P A C H O Na origem, o d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença única para os processos de no 0705408-14.2018.8.07.0006 e 0708557-18.2018.8.07.0006, propostos por DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA em face de RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, tendo o dispositivo, após o acolhimento dos embargos de declaração, sido assim redigido: Processo no 0708557-18 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para reintegrar a parte autora na posse do quiosque no 2 do subsolo da Rodoviária de Brasília. Em definitivo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES pedidos iniciais para, confirmando a liminar, REINTEGRAR a autora na posse plena e exclusiva do referido bem imóvel, enquanto não decidida administrativamente a questão da permissão de uso referente ao quiosque, pelo Poder Público, bem como: a) DECRETAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes, em razão de inadimplemento da requerida; b) CONDENAR a ré a pagar à autora as parcelas mensais previstas em contrato, a partir de 20.08.2018, vencidas e não adimplidas no curso desta lide, nos termos da fundamentação; c) CONDENAR a ré a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; e d) CONDENAR a ré a apresentar todos os documentos contábeis, fiscais e equivalentes que atestem as vendas de produtos a partir da celebração do contrato com a autora, especificando quais são de sua propriedade e quais são de propriedade da requerente, a fim de que permita a apuração do quantum debeatur dos danos materiais em fase de liquidação de sentença. EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, independente do trânsito em julgado, para cumprimento imediato”. Processo no 0705408-14 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, pelo valor de R$ 148.273,35 que se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 e seguintes do CPC. O valor do débito deverá ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, multa de 2% e juros de mora de 1% a partir da última atualização (21.07.2018). Após interpor recurso de apelação, a recorrente RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na forma do artigo 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de obstar a reintegração de posse determinada pela r. sentença impugnada e determinar o recolhimento do respectivo mandado junto a 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 16993729 – Processo no 0708557-18.2018.8.07.0006). Em atenção ao princípio do contraditório e, diante da sentença proferida no âmbito do processo no 0710364-37.2018.8.07.2018, da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, confirmando decisão administrativa, indeferiu o pleito da apelada de concessão de permissão de uso concernente ao quiosque no 2 do subsolo da Rodoviária de Brasília, intime-se a apelada, DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA, para se manifestar, no prazo de 10 dias úteis, sobre o aludido pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora